Tribunal: TCU
Processo: 030.255/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Isaías Alves Alexandre e por Instituto Caminho das Artes  ICA em face do Acórdão 5.684/2020 - Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Isaías Alves Alexandre e por Instituto Caminho das Artes - ICA em face do Acórdão 5684/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 indeferir o pleito de sustentação oral formulado pelos embargantes, por falta de amparo legal e regimental; 9.2. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.